Tribunal: TJMT
Processo: 0002397-45.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002397-45.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI - CPF: 030.328.531-17 (APELANTE), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - CPF: 023.822.821-50 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0010-00 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIDO.

1. No caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil.

2. Desse modo, é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido, a teor do que dispõe o artigo 9o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por Erico Stefani Piovesan Pereira Zeni e Stefani Paula Vimercati Zeni, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução no. 0002397-45.2017.8.11.0037, opostos em face de Sipal Indústria e Comércio Ltda .

A magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o valor da saca de milho seja o mesmo entabulado no contrato firmado pelas partes, qual seja, R$ 19,00 (dezenove reais). Por consequência, entendendo pela sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a embargada e 50% (cinquenta por cento) para a embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, §2o e 86, ambos do Código de Processo Civil (ID 58289950).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que a multa compensatória é abusiva (40%), de modo que deve ser ela reduzida para o percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 9o da Lei no. 22.626/33 (Lei de Usura) (ID’s 58289953/58289954).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 58289957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que os ora litigantes firmaram um Compromisso de Compra e Venda de Milho (no. 08/2016), no qual fixou estipulada a multa compensatória em percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido, conforme se infere da cláusula quarta do contrato (ID 58288481 - Pág. 3).

Ao sentenciar o feito, a magistrada entendeu pela legalidade da referida multa, mantendo-a no percentual fixado (ID 58289950).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que a multa compensatória é abusiva (40%), de modo que deve ser ela reduzida para o percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 9o da Lei no. 22.626/33 (Lei de Usura) (ID’s 58289953/58289954).

Com razão os apelantes.

É que, no caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte,
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Por sua vez, o artigo 9o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura):

Art. 9o.
Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida
.

Desse modo, é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 413 DO CC/02. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. PECULIARIDADES. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme previsão do art. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa na hipótese concreta. 2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora. 3.
No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda
. 4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa. 5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas - não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso. 6. Recurso especial provido.
(REsp 1641131/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 83/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
. 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento firmado pela Corte, incide a Súmula no 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 390.409/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, para adequar a cláusula penal ao percentual 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020